Tribunal: TJBA
Processo: 8077350-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 8077350-39.2025.8.05.0000 IMPETRANTE: JOSE JORGE CORREIA Advogado(s) do reclamante: DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA IMPETRADO: PRESIDENTEE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA, PRESIDENTE - NÚCLEO DE PRECATÓRIOS - TJBA RELATOR: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CANCELAMENTO INDEVIDO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. EXISTÊNCIA NOS AUTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO SANÁVEL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por José Jorge Correia, credor de precatório alimentar, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Precatórios (NACP), que determinou o cancelamento do Precatório n.º 8059190-63.2025.8.05.0000 sob argumento de erro na formação do instrumento do precatório, por suposta ausência de comprovação da intimação das partes sobre o inteiro teor do precatório expedido, antes de sua apresentação ao Tribunal. O Impetrante, alegou a existência do documento nos autos, a ilegalidade do ato coator por violação aos princípios do devido processo legal e boa-fé, e a necessidade de manutenção de sua posição na ordem cronológica de pagamentos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em apurar se o cancelamento de precatório por suposta falta de comprovação de intimação das partes sobre seu inteiro teor, sem prévia oitiva do credor para saneamento do vício, configura ilegalidade ou abuso de poder, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e se tal ato deve ser anulado com a restauração da ordem cronológica original do requisitório. III. Razões de decidir 3. O processamento de precatórios, embora conduzido por autoridade judiciária, possui natureza administrativa, sujeitando-se, portanto, às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 2º, da Lei Federal nº 9.784/1999 e 3º e 16, inciso III, da Lei Estadual nº 12.209/2011. 4. A decisão de cancelamento do precatório baseou-se em premissa fática equivocada, uma vez que a comprovação da intimação das partes sobre o inteiro teor do Ofício Precatório foi devidamente juntada aos autos do processo originário, e nos próprios autos do precatório, após o protocolo do precatório, mas em momento anterior à decisão de cancelamento, demonstrando a sanabilidade do vício e a boa-fé do Impetrante. 5. O cancelamento automático e sumário de precatórios, sem a prévia intimação do credor para correção de irregularidades sanáveis, viola os princípios da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.755/DF e do Superior Tribunal de Justiça no RMS nº 71.854/BA. 5. A alegação de que a oportunização de saneamento configuraria "burla à ordem cronológica" não prospera, pois, a falha era meramente formal e foi sanada antes da decisão de cancelamento, sem qualquer indício de má-fé do credor. A preservação da ordem cronológica deve harmonizar-se com as garantias fundamentais do processo administrativo e o direito de propriedade do credor. IV. Dispositivo e tese 7. Concedida a segurança para confirmar os efeitos da liminar, para anular a decisão de cancelamento do Precatório n. 8059190-63.2025.8.05.0000, Ofício n. 2.682/2025 e determinar o restabelecimento do requisitório em sua posição original na ordem cronológica de pagamentos, com o regular prosseguimento do procedimento. Tese de julgamento: "1. O cancelamento de precatório por vício formal sanável, sem prévia intimação do credor para regularização, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. A juntada de documento essencial aos autos do precatório, mesmo que após o protocolo inicial, se anterior à decisão de cancelamento e ausente má-fé, não justifica a extinção do requisitório por suposta burla à ordem cronológica, devendo ser garantida a manutenção da posição original na fila de pagamentos." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV e LV; art. 100, § 2º; Lei Federal nº 9.784/1999: art. 2º; Lei Federal nº 12.016/2009: art. 25; Lei Estadual nº 12.209/2011: art. 3º, e art. 16, inciso III; Código de Processo Civil: art. 1.048, inciso I; Resolução CNJ nº 303/2019: art. 7º, § 6º; Decreto Judiciário TJBA nº 106/2023; Enunciado da Sumula 311, do STJ Jurisprudência citada STF - ADI: 5755 DF, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 03-10-2022 PUBLIC 04-10-2022 STJ - RMS: 71.854, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Data de Publicação: 26/02/2024 STJ, RMS 61.370/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019 TJBA - Mandado de Segurança: 80029886620258050000, Relator.: Baltazar Miranda Saraiva, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 14/05/2025 TJBA – Mandado de Segurança: 8051746-47.2023.8.05.0000, Relatora.: Rosita Falcão de Almeida Maia, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 23/07/2025). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n.º 8077350-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSÉ JORGE CORREIA e como Impetrados a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do resultado consignado na certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 -(MSCiv 8077350-39.2025.8.05.0000)